Tribunal: STF
Processo: HC 100006
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
REINCIDÊNCIA. Conforme disposto no artigo 63 do Código Penal, 
   não se exige a especificidade para reconhecer-se a reincidência, 
   pouco importando que o crime anterior tenha sido doloso e o 
   posterior haja ocorrido na forma culposa.

	PENA RESTRITIVA DA 
   LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - 
   CULPABILIDADE. Consoante o inciso III do artigo 44 do Código 
   Penal, a culpabilidade é óbice à substituição da pena, muito 
   embora, quanto à reincidência, o obstáculo decorra de nova 
   prática de crime doloso.